Tribunal: TJMT
Processo: 0009145-68.2017.8.11.0013
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009145-68.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[WENDERSON JESUS DE ASSIS - CPF: 015.754.131-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO CLESIO QUEIROZ DE OLIVEIRA - CPF: 391.563.031-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame: Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), que condenou o apelante às penas de 09 anos e 07 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 22 dias- multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos I, II, IV e V, do Código Penal. A defesa requer, preliminarmente, a declaração de nulidade do reconhecimento pessoal e fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP; no mérito, a absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, o afastamento das majorantes e a redução da fração de aumento na dosimetria. O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da condenação. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela absolvição do apelante.

II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (I) definir se o reconhecimento pessoal e fotográfico realizado na fase inquisitorial observou as formalidades do art. 226 do CPP; (II) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório pela prática do crime de roubo majorado.

III. Razões de decidir:

O registro da ocorrência policial ocorreu apenas cinco dias após a suposta prática delitiva, quando a vítima já havia se deslocado até a Bolívia, localizado e recuperado o veículo subtraído, retornando ao Brasil para então noticiar o fato à autoridade policial, circunstância que revela proceder inusitado e lança dúvida razoável sobre a própria ocorrência do delito nos moldes narrados.

A ausência de apreensão da res furtiva vinculada ao apelante constitui circunstância relevante na análise da suficiência probatória, pois o veículo foi supostamente recuperado pela própria vítima na Bolívia sem qualquer documentação comprobatória, e os demais bens subtraídos jamais foram localizados.

O reconhecimento realizado na fase inquisitorial não foi expressamente ratificado em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pois a vítima, quando indagada em audiência, limitou-se a fazer referência ao reconhecimento fotográfico realizado na delegacia, sem confirmar de forma inequívoca que o apelante presente na sala virtual era uma das pessoas que participaram do crime.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.258, consolidou o entendimento de que as formalidades previstas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória para o reconhecimento pessoal e fotográfico, sob pena de invalidade da prova.

Os depoimentos das testemunhas policiais limitaram-se a reproduzir a narrativa da vítima, sem acrescentar elementos probatórios autônomos que corroborassem a versão acusatória.

A investigação policial não realizou diligências complementares que pudessem confirmar ou infirmar a versão apresentada pela vítima, como colheita de imagens de câmeras de segurança, oitiva de vizinhos ou testemunhas presenciais, buscas para identificar os supostos comparsas, ou documentação sobre a alegada recuperação do veículo na Bolívia.

A condenação está fundamentada essencialmente em elemento informativo colhido na investigação, violando o art. 155 do CPP, que veda a formação de convicção exclusivamente com base em elementos informativos da fase inquisitorial.

O princípio in dubio pro reo, corolário da presunção de inocência, impõe que, havendo dúvida razoável sobre a autoria ou materialidade delitivas, deve o julgador decidir em favor do acusado.

IV. Dispositivo: Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A condenação criminal exige prova robusta, segura e convergente da materialidade e autoria delitivas, não se admitindo condenações fundadas em meras conjecturas, presunções ou indícios frágeis. 2. O reconhecimento realizado na fase inquisitorial, para ter validade probatória, deve ser ratificado em juízo de forma expressa e inequívoca, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. A ausência de registro imediato dos fatos, conjugada com a falta de apreensão da res furtiva, a não ratificação judicial do reconhecimento, a ausência de diligências investigativas complementares e a inexistência de provas autônomas que corroborem a versão acusatória caracterizam insuficiência probatória que impõe a absolvição. 4. É vedada a condenação fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, conforme dispõe o art. 155 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5o, LVII, da CF/88; art. 155, art. 226 e art. 386, inciso VII, do CPP; art. 157, § 2o, incisos I, II, IV e V, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ – REsp n. 1.953.602/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. em 11/06/2025 (Tema Repetitivo n. 1.258); STJ – HC n. 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma; STJ – HC n. 682986/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, j. em 22/03/2022; TJMT – AP n. 0014281-85.2019.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 16/12/2025; TJMT – N.U. 1002591-36.2021.8.11.0086, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em 21/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de WENDERSON JESUS DE ASSIS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT (id. 336207879), que o condenou como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos I, II, IV e V, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 22 (vinte e dois) dias- multa, vigente a à época dos fato delituoso.(Id. 336207879).

A defesa, em suas razões recursais (Id. 336207881), requer: a) Preliminarmente: a declaração de nulidade absoluta do reconhecimento pessoal e fotográfico, por inobservância do rito previsto no artigo 226 do CPP; b) No mérito: a absolvição do apelante, por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP; c) Subsidiariamente: o afastamento das majorantes previstas no artigo 157, § 2o, incisos I (emprego de arma de fogo), II (concurso de agentes), IV (transporte para o exterior) e V (restrição de liberdade); d) Sucessivamente: a redução da fração de aumento na terceira fase da dosimetria para o patamar mínimo de 1/3.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (Id. 336207882), pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva (Id. 346936367), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, opinando pela absolvição do apelante, sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Sumário: Apelante condenado pela prática do crime de roubo majorado – art. 157, §2o, I, II, IV e V, do Código Penal - Inconformismo defensivo – absolvição por insuficiência de provas – possibilidade – acervo probatório frágil – fato só registrado quase 05 (cinco) dias após a sua ocorrência, quando a vítima, segundo o seu relato, já havia recuperado a caminhonete na Bolívia – ausência de apreensão da res furtiva vinculada ao Apelante – reconhecimento realizado na fase inquisitorial não ratificado, de forma expressa, em Juízo, e não corroborado por outros elementos autônomos – relato dos policiais civis que apenas retratam a narrativa da vítima – diligências complementares para a completa elucidação não realizadas – in dúbio pro réo – absolvição que se impõe – pedidos subsidiários prejudicados - Pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso.(sic).”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO.

A defesa técnica suscita, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal realizados na fase inquisitorial, alegando desrespeito às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.258 (REsp 1.953.602/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 11.06.2025), consolidou o entendimento de que as formalidades previstas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória, tanto para o reconhecimento pessoal quanto para o fotográfico, sob pena de invalidade da prova.

Analisando os autos, constata-se que o reconhecimento fotográfico foi realizado em 04.04.2016 (id. 80042211, pág. 15), ocasião em que a autoridade policial apresentou à vítima
"o arquivo fotográfico desta delegacia",
tendo o ofendido reconhecido o apelante.

Posteriormente, foi realizado reconhecimento pessoal, no qual o acusado foi colocado ao lado de outras 12 pessoas.

Embora o magistrado sentenciante tenha afirmado que "o rito delineado no artigo 226 do Código de Processo Penal foi plenamente seguido", a documentação acostada aos autos não permite aferir, com segurança, se todas as exigências legais foram efetivamente cumpridas, notadamente quanto à descrição prévia da pessoa a ser reconhecida (inciso I) e à semelhança física entre o reconhecido e as demais pessoas apresentadas (inciso II).

Todavia, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito, e considerando que a análise do conjunto probatório conduz à absolvição do apelante, deixo de apreciar isoladamente a preliminar de nulidade, passando diretamente ao exame do pedido absolutório, conforme autoriza a melhor doutrina processual penal.

Passo, portanto, à análise da suficiência probatória para sustentação do decreto condenatório.

Narro a denúncia: (Id. 336207429).

(...). Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 27 de março de 2016, por volta das 22h30min., em residência particular, localizada na Avenida Javan Júnior, n.o 1456, Bairro Jardim São José, em Pontes e Lacerda -MT, Wanderson Jesus de Assis, com consciência e vontade, agindo em concurso, comunidade de desígnios e cooperação de condutas com três indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (não apreendida), com privação de liberdade da vítima e transporte de veículo automotor para o exterior (Bolívia), subtraiu coisa alheia móvel consistente em: 01 (uma) caminhonete Toyota Hilux, cor branca, placa NUD – 2883, R$: 5.500,00 ( cinco mil e quinhentos bolivianos), R$: 1.800,00 ( mil e oitocentos reais), 01 ( um) celular moto G, cor

preta 01 (um) celular Sony Xperie, cor vermelha e 01 (uma) pulseira de ouro com peso de 19 G. (dezenove gramas) Boletim de Ocorrência a fls. 04-05/IP), pertencentes a Antônio Clésio Queiroz de Oliveira.

DO HISTÓRICO DOS FATOS.

Extrai-se dos autos que, no dia e horário indicados, Wenderson Jesus de Assis, na companhia de três indivíduos não identificados, uniram-se para cometer um crime de roubo em Pontes e Lacerada – MT.

Deste modo, Wenderson e seus comparsas dirigiram-se até a residência de Antônio Clésio. Esse sentindo, utilizando-se de duas motocicletas e armados, os assaltantes abordaram a vítima ao entrar em sua residência.

Em ato contínuo, o denunciado e um dos comparsas adentraram no veículo (Hilux, cor branca, placa NUD – 2883), momento em que exigiram que a vítima se sentasse no banco traseiro. Por conseguinte, os agentes criminosos mantiveram a vítima em seu poder, por tempo significativo.

Em seguida, os assaltantes dirigiram -se até uma estrada menos intenso, localizada nas proximidades do Parque de Exposição, ocasião que amarraram a vítima em um poste. Na ocasião, subtraíram 01 (uma) caminhonete Hilux, cor branca, placa NUD – 2883, R$: 5.500,00 (cinco mil e quinhentos bolivianos), R$: 1.800,00 (mil e oitocentos reais), 01 (um) celular moto G, cor preta, 01 (um) celular Sony Xperie, cor vermelha e 01 (uma) pulseira de ouro com peso de 19 G (dezenove gramas) (Boletim de Ocorrência a fls. 04 – 05/IP).

Nota-se que, após o roubo, os assaltantes evadiram -se do local, rumo ao país vizinho, Bolívia, local em que comercializaram ou trocaram o automóvel por substâncias entorpecentes.

Doravante, a vítima noticiou os fatos à polícia, sendo que Wenderson Jesus de Assis foi devidamente reconhecido, conforme Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa e Termo de Reconhecimento de Pessoa as fls. 10-11/IP.

DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS.

Sendo assim, requer o recebimento, a autuação e o processamento da presente denúncia, bem como a citação do denunciado, a produção de toas as provas necessárias ao esclarecimento da verdade, inclusive a oitiva das testemunhas adiante arroladas, a realização do interrogatório, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, para que ao final seja julgado. (sic).”

2. DO MÉRITO: INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO.

2.1. Do contexto probatório e suas fragilidades.

A condenação criminal, em um Estado Democrático de Direito, exige prova robusta, segura e convergente da materialidade e autoria delitivas, não se admitindo condenações fundadas em meras conjecturas, presunções ou indícios frágeis.

No caso em exame, o acervo probatório revela-se manifestamente
insuficiente
para sustentar um decreto condenatório, conforme passo a demonstrar.

2.2. Da ausência de registro imediato dos fatos.

Elemento que salta aos olhos é o fato de que, embora o crime tenha supostamente ocorrido em 27.03.2016, a vítima somente compareceu à Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência em 01.04.2016, ou seja, quase cinco dias após o alegado delito.

Segundo a narrativa do próprio ofendido, nesse ínterim ele teria se deslocado até a Bolívia, localizado e recuperado o veículo subtraído, retornando ao Brasil para, então, noticiar o fato à autoridade policial.

A escrivã de polícia Neili Auxiliadora Sonaque Rodrigues, em seu depoimento judicial (Id. 161201688), confirmou essa circunstância:

" (...) esse senhor, o que me chamou atenção foi que ele não registrou o boletim de ocorrência no dia dos fatos, ele registrou após ter ido a Bolívia e recuperado o veículo dele; segundo ele, ele havia chegado a noite e foi abordado por 2 indivíduos, sendo que um deles estava armado (...)"

Ora, tal proceder revela-se, no mínimo,
inusitado
. É da experiência comum que vítimas de crimes patrimoniais violentos busquem imediatamente a autoridade policial, tanto para o registro formal dos fatos quanto para possibilitar a adoção de medidas investigativas urgentes.

O lapso temporal de quase cinco dias, somado à alegada recuperação do veículo por conta própria em país estrangeiro,
sem qualquer documentação comprobatória,
lança dúvida razoável sobre a própria ocorrência do delito nos moldes narrados.

2.3. Da ausência de apreensão da res furtiva vinculada ao apelante.

Não há nos autos qualquer elemento material que vincule o apelante ao crime imputado.

O veículo, segundo a vítima, foi por ela mesma recuperado na Bolívia, não havendo laudo pericial, termo de apreensão, ou qualquer outro documento que comprove essa alegação. Os demais bens supostamente subtraídos (dinheiro, celulares e pulseira de ouro) jamais foram localizados.

A ausência de apreensão da res furtiva
na posse do acusado ou de qualquer elemento material que o vincule ao crime constitui circunstância relevante na análise da suficiência probatória, especialmente quando conjugada com outras fragilidades do conjunto acusatório.

2.4. Do reconhecimento não ratificado em juízo.

Ponto nevrálgico da controvérsia reside na ausência de ratificação expressa, em juízo, do reconhecimento realizado na fase inquisitorial.

Compulsando o arquivo audiovisual da audiência de instrução (id. 194126224 - Relatório de mídias), verifica-se que, quando indagada pela representante ministerial se tinha certeza do reconhecimento, a vítima respondeu:

" (...)
é, dois eu reconheci na foto, neh
, o que foi dirigindo e o outro que foi com a arma na minha cabeça" (07m14s a 07m26s).

Observe-se que a vítima faz referência ao reconhecimento fotográfico realizado na delegacia, e não a um reconhecimento presencial do apelante, que estava presente na sala virtual.

Em momento algum
o magistrado ou o Ministério Público instaram a vítima a confirmar, de forma expressa e
inequívoca
, se o apelante ali presente era, de fato, uma das pessoas que participaram do crime.

Essa omissão é de extrema gravidade, pois o reconhecimento realizado na fase inquisitorial, para ter validade probatória, deve ser ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme reiteradamente decidido pelos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NEGATIVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL . INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. SUPORTE PROBATÓRIO INSUFICIENTE. CERTEZA NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. EFEITO EXTENSIVO. 1 . No julgamento do HC 598.886/SC, da relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, decidiu a Sexta Turma, revendo anterior interpretação, no sentido de que se "determine, doravante, a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a gerar uma instabilidade e insegurança de sentenças judiciais que, sob o pretexto de que outras provas produzidas em apoio a tal ato - todas, porém, derivadas de um reconhecimento desconforme ao modelo normativo - autorizariam a condenação, potencializando, assim, o concreto risco de graves erros judiciários" . 2. Na hipótese, o reconhecimento pessoal do imputado, ora paciente, não obedeceu aos ditames do precedente mencionado ( HC 598.886/SC) e, mais grave ainda, da própria norma processual em causa (art. 226 - CPP), porquanto apenas uma das vítimas reconheceu os agentes, sem a apresentação de pessoas semelhantes e sem a indicação de justificativa plausível acerca de impossibilidade de realização do ato nos termos estabelecidos na norma legal . 3. Como observado no HC 598.886/SC, "[à] vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo". 4 . A dicção do acórdão: "Consigne-se que, a relevância absoluta das formas já não vige no direito como preceito geral, tendo sido substituída pelo princípio da instrumentalidade. Em outras palavras, assim como o direito processual existe para servir de instrumento, é meio de realização do direito material, a forma estabelecida para um ato serve para que ele alcance o respectivo escopo, é meio para garantir-lhe a eficácia."não está alinhada com a atual exegese do STJ para o art. 226 - CPP . 5. Habeas corpus concedido. Reconhecimento da nulidade ocorrida em relação ao reconhecimento pessoal. Absolvição do paciente (art . 386, VII - CPP), com efeitos extensivos ao corréu (art. 580 - CPP). Expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiverem presos. (STJ - HC: 682986 SP 2021/0236054-7, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022).(sic).”

2.5. Dos depoimentos das testemunhas policiais.

As testemunhas arroladas pela acusação limitaram-se a reproduzir a narrativa da vítima, sem acrescentar elementos probatórios autônomos.

O policial civil
Antônio César de Almeida Arruda
, em juízo (Id. 161201688), declarou:

" (...) eu estava de plantão nesta data e o senhor Antônio compareceu para fazer a ocorrência de roubo (...)
eu não estava lá, só fiz o boletim de ocorrência
; não me recordo se tinha mais presos quando foi realizada a prisão dele"

O escrivão
Ray Hanauer Avila
, também em juízo (Id. 161201688), afirmou:

"eu até dei uma analisada, nesse caso, eu vi que atuei bem pouco, eu fiz um procedimento de reconhecimento (...) eu não recordo para ser honesto"

Como se vê, os depoimentos dos agentes policiais não trouxeram nenhum elemento novo ou prova autônoma que corroborasse a versão acusatória, limitando-se a confirmar a existência do registro policial e do procedimento de reconhecimento.

2.6. Da ausência de diligências investigativas complementares.

Chama atenção, ainda, a absoluta ausência de diligências investigativas que pudessem confirmar ou infirmar a versão apresentada pela vítima.

Não foram colhidas imagens de câmeras de segurança da residência da vítima ou das proximidades; não foram ouvidos vizinhos ou testemunhas que pudessem ter presenciado a abordagem; não foram realizadas buscas para identificar os supostos comparsas; não há qualquer documentação sobre a alegada recuperação do veículo na Bolívia.

A investigação limitou-se ao registro da ocorrência e ao reconhecimento fotográfico/pessoal, o que se revela manifestamente
insuficiente
para a elucidação completa dos fatos.

2.7. Da negativa de autoria do apelante.

Em seu interrogatório judicial (Id. 194126224), o apelante
negou categoricamente
a prática do crime, exercendo seu direito constitucional de autodefesa.

Embora a negativa do acusado, por si só, não seja suficiente para absolvê-lo, quando conjugada com a fragilidade do conjunto probatório acusatório, reforça a
dúvida razoável
quanto à autoria delitiva.

3. DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.

O Princípio
in dubio pro reo,
corolário da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), impõe que, havendo dúvida razoável sobre a autoria ou materialidade delitivas, deve o julgador decidir em favor do acusado.

No caso em exame, as dúvidas são múltiplas e relevantes:

Por que a vítima demorou quase cinco dias para registrar a ocorrência?

Como conseguiu localizar e recuperar o veículo na Bolívia por conta própria?

Por que não há qualquer documentação sobre essa recuperação?

Por que o reconhecimento não foi expressamente ratificado em juízo?

Por que não foram realizadas diligências complementares para esclarecer os fatos?

Portanto essas indagações, sem respostas satisfatórias nos autos, impedem a formação de um Juízo de certeza quanto à autoria delitiva, impondo – se a absolvição.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

"A palavra isolada da vítima, não corroborada por outras provas objetivas, não se mostra suficiente para justificar condenação, a prevalecer incerteza quanto ao envolvimento do apelado no crime. A ausência de testemunhas presenciais, da apreensão de bens com o apelado e de outras provas objetivas que comprovem a autoria do crime elidem a formação de Juízo condenatório seguro" (TJMT, AP no 0014281-85.2019.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 16.12.2025). (sic).”

No mesmo sentido o entendimento do Tribunal de Justiça:

"O reconhecimento de pessoas, ainda que válido, não basta isoladamente para fundamentar decreto condenatório. A condenação penal exige provas robustas e convergentes, sendo inviável diante de dúvida razoável acerca da autoria delitiva" (TJMT, N.U 1002591-36.2021.8.11.0086, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 21.10.2025). (sic).”

4. DA IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS.

O art. 155 do Código de Processo Penal estabelece que:

"O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas"

No caso em análise, o único elemento probatório que aponta o apelante como autor do crime é o reconhecimento realizado na fase inquisitorial, que, como demonstrado, não foi expressamente ratificado em juízo.

Os demais elementos (depoimento da vítima e das testemunhas policiais) não trazem prova autônoma da autoria, limitando-se a reproduzir a narrativa inicial.

Assim, a condenação está fundamentada, essencialmente, em elemento informativo colhido na investigação, o que viola frontalmente o dispositivo legal mencionado.

5. DA DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DAS TESES SUBSIDIÁRIAS.

Acolhido o pedido absolutório, por insuficiência probatória, resta prejudicada a análise das teses subsidiárias relativas ao afastamento das majorantes e à redução da fração de aumento na terceira fase da dosimetria.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de Wenderson Jesus de Assis e, no mérito, DOU – LHE PROVIMENTO, para ABSOLVER o apelante da imputação do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos I, II, IV e V, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (insuficiência de provas).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026